Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo no 0715170-04.2020.8.07.0000 Autor(s) ELIAS OLIVEIRA DA SILVA Réu(s) JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por ELIAS OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA, com o objetivo de desconstituir a sentença de ID 16615085, proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá-DF, nos autos da ação de despejo (proc. no 2017.08.1.003975-4), de forma a suspender o cumprimento de sentença no 0701385-82.2019.8.07.0008. Devidamente intimadas para que dissessem se desejavam produzir outras provas (ID 20616429), somente o autor se manifestou argumentando sobre a nulidade de citação e pedindo o julgamento procedente da ação (ID 21258320). Assim, intime-se o autor, Elias Oliveira da Silva, e o réu, Jose Ilmar Vieira de Sousa, para apresentação de razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973 do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator